Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701117-92.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLLIANA CAMPOS NERY APELADO: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se o apelante para que se manifeste a respeito de aparente intempestividade do recurso de apelação interposto, esclarecendo, ainda, a existência de alguma causa suspensiva do prazo, se assim houver por bem, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil.2 Publique-se. Intime-se. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator